Tribunal: TJMT
Processo: 1002091-97.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002091-97.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), SILVANA DIAS DA SILVA - CPF: 502.740.071-34 (EMBARGANTE), VALDEREZ CORREIA DE SOUZA - CPF: 927.701.001-06 (EMBARGADO), RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - CPF: 958.744.961-49 (ADVOGADO), AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA - CPF: 953.235.111-68 (ADVOGADO), BRUNO FERREIRA GOMES - CPF: 019.804.411-97 (ADVOGADO), ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 007.934.831-90 (ADVOGADO), IAGO CAMPANHA LUCENA DE ARAUJO E CUNHA - CPF: 048.174.411-86 (ADVOGADO), AILTON BUENO DA SILVA - CPF: 197.004.741-00 (ADVOGADO), JOSE ISRAEL DE OLIVEIRA - CPF: 281.817.782-00 (ADVOGADO), RICARDO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 107.959.876-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE RICARDO JOSE DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE BETANIA PALHARES OLIVEIRA - CPF: 056.516.178-41 (TERCEIRO INTERESSADO), AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA - CPF: 953.235.111-68 (ADVOGADO), BRUNO FERREIRA GOMES - CPF: 019.804.411-97 (ADVOGADO), ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 007.934.831-90 (ADVOGADO), IAGO CAMPANHA LUCENA DE ARAUJO E CUNHA - CPF: 048.174.411-86 (ADVOGADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - CPF: 958.744.961-49 (ADVOGADO), SILVANA DIAS DA SILVA - CPF: 502.740.071-34 (EMBARGADO), AILTON BUENO DA SILVA - CPF: 197.004.741-00 (ADVOGADO), JOSE ISRAEL DE OLIVEIRA - CPF: 281.817.782-00 (ADVOGADO), VALDEREZ CORREIA DE SOUZA - CPF: 927.701.001-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÂO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES – VÍCIOS INEXISTENTES – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – PRESSUPOSTOS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS PELA SEGUNDA EMBARGANTE NA INSTÂNCIA SINGELA QUE LHE GARANTE O MANDADO PROIBITÓRIO EM DESFAVOR DA PRIMEIRA – NÃO VERIFICADA HIPÓTESE DE CABIMENTO DA INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o DO CPC –
RECURSOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausentes os vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

In casu
, quanto às razões expostas pela primeira Embargante, vê-se que o voto embargado está claro em relação à matéria posta em discussão, fundamentado detalhadamente no sentido de que a primeira Recorrente
não logrou êxito em apresentar prova robusta de que o imóvel litigioso estava abandonado no período de 1996 e 2021, e tampouco que a segunda embargante não era a possuidora do bem.

Ainda está fundamentado no Acórdão que os fatos e as circunstâncias expostas nesta fase processual carecem de maior elucidação e, por este motivo, é recomendável que o processo se submeta ao amplo crivo do contraditório para exame aprofundado dos fatos e circunstâncias, de modo a evitar prejuízos às partes e garantir maior segurança no exame da pretensão deduzida.

Quanto às razões expostas pela segunda Embargante, não se verifica nos autos hipótese de cabimento da multa do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

Justifica-se a aplicação da referida multa quando verificada manifesta inviabilidade de conhecimento do Agravo Interno cujas razões recursais forem embasadas em teses infundadas ou apresentadas com o intuito nitidamente inadmissível, o que não é o caso.

Dessume-se que sua incidência depende de prova robusta e cabal de que o recurso manejado pela parte contrária é manifestamente inadmissível. Não se vislumbra no processo nenhuma justificativa plausível que autorize a aplicabilidade da multa disposta no art. 1.021, § 4o, da Lei dos Ritos, razão porque deve ser rechaçada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o
1002091-97.2022
.8.11.0000

São dois Recursos de Embargos de Declaração: um oposto por
SILVANA DIAS DA SILVA

e outro por
VALDEREZ CORREIA DE SOUZA,
em face do Acórdão proferido no Agravo Interno, sobre o qual apontam vício de omissão.

Em suas razões recursais, a primeira Embargante
SILVANA DIAS DA SILVA
se
insurge contra o Acórdão prolatado pelo Colegiado desta 2.a Câmara de Direito Privado, cuja decisão, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto e reformou a decisão liminar em que indeferi o pedido de efeito suspensivo formulado pela primeira Embargante no Instrumental.

Afirma a primeira Embargante que o Acórdão objurgado padece de omissão, pois, segundo aduz, este Colegiado deixou de apreciar os elementos de prova trazidos aos autos, notadamente as fotografias do imóvel
sub judice
, em que afirma comprovar que não há nenhuma benfeitoria no bem, o que, em tese, rechaça a usucapião sustentada por
VALDEREZ CORREIA DE SOUZA.

Noutro vértice, a segunda Embargante, a Sr.a
VALDEREZ CORREIA DE SOUZA
aponta omissão no Acordão vergastado. Afirma que o
decisum
deixou de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4.o, do Código de Processo Civil.

Defende a aplicabilidade da
astreinte
posto que a decisão colegiada desproveu por unanimidade do Agravo Interno interposto pela segunda Embargante
SILVANA DIAS DA SILVA.

Com base nessas assertivas, ambas as Embargantes almejam a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício de omissão suscitado para, em favor da primeira Embargante ser revogada a ordem de manutenção da segunda Embargada sobre o imóvel objeto do litígio e, em favor da segunda Embargante seja acrescido ao
decisum
objurgado a multa disposta no art. 1.021, § 4o, do CPC a ser aplicada em favor da primeira Recorrente.

Contrarrazões apresentadas somente pela segunda Recorrente
VALDEREZ CORREIA DE SOUZA
sob o ID. 127517692.

É, no essencial, o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

São dois Recursos de Embargos de Declaração: um oposto por
SILVANA DIAS DA SILVA

e outro por
VALDEREZ CORREIA DE SOUZA,
para sanar vício de omissão no julgamento do Agravo de Instrumento.

SILVANA DIAS DA SILVA
interpôs recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pela Juíza da 10.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Usucapião Extraordinária c/c Pedido Liminar de Interdito Proibitório
n.o 1035382-96.2021.8.11.0041, ajuizada por
VALDEREZ CORREIA DE SOUZA,
deferiu a liminar de interdito proibitório, a fim de manter a Autora (segunda Embargante) na posse do Lote 07, Quadra 33, com área de 591,69 m2, localizado no loteamento Recanto dos Pássaros, no Distrito do Coxipó da Ponte, nesta Capital.

Por não verificar preenchidos os pressupostos autorizadores para a concessão da medida liminar vindicada, indeferi o pedido liminar formulado no Instrumental (ID. 117894965), o que culminou na interposição de Recurso de Agravo Interno, o qual foi desprovido à unanimidade, como se denota do ID. 125008198.

O
decisum
Colegiado deu azo à oposição dos vertentes Aclarátórios, no qual, irresignadas, ambas as Embargantes apontam omissão.

Na hipótese, reanalisando o caderno processual e a documentação que o escolta, verifico que razão não assiste às Embargantes
.

Como é cediço, o artigo 1.022 do Diploma Processual Civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Assim, não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Na hipótese, em que pese às alegações expostas pela primeira Embargante
SILVANA DIAS DA SILVA,
observo que os fatos e as circunstâncias por ela expostos foram detalhadamente apreciados e enfrentados por esta 2.a Câmara de Direito Privado, fundamentadas claramente as razões de fato e de direito pelas quais foi negado provimento ao Agravo Interno.

Com efeito, em que pese à argumentação de que não existem elementos mínimos que autorizem a manutenção da segunda Embargante
VALDEREZ CORREIA DE SOUZA
na posse do imóvel e de que é falaciosa a tese de ocupação superior a de 25 (vinte e cinco) anos, não há nos autos provas que subsidiem essas assertivas.

A propósito, na decisão Colegiada consta expressamente que a Sr.a
SILVANA DIAS DA SILVA
não logrou êxito em apresentar prova robusta e capaz de demonstrar que o imóvel litigioso realmente esteve abandonado no período compreendido entre 1996 e 2021 pela segunda Embargante
VALDEREZ CORREIA DE SOUZA,
e tampouco que esta não era a possuidora do bem.

Nesta linha de intelecção, também está devidamente fundamentado que os fatos e as circunstâncias expostas nesta fase processual carecem de elucidação e, por este motivo, é recomendável que o processo se submeta ao amplo crivo do contraditório, de modo a evitar prejuízos desnecessários a ambas as partes, garantindo maior segurança no exame da pretensão deduzida.

Portanto, quanto à primeira Embargante
SILVANA DIAS DA SILVA,
não há omissão a ser sanada, pois todos os pontos por ela suscitados foram apreciados e devidamente considerados para a prolação do Acórdão que, repita-se, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno.

Em verdade, o que a Recorrente
SILVANA DIAS DA SILVA
pretende é o reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada, o que não é concebível por esta via, pois não é este o objetivo dos Embargos de Declaração.

Quanto à omissão apontada pela segunda Embargante
VALDEREZ CORREIA DE SOUZA,
tenho que razão também não lhe assiste.

De elementar conhecimento que a multa prevista no art. 1.021, § 4.o, do Código de Processo Civil, não é aplicada de forma automática. Justifica-se a sua aplicação quando verificada manifesta inviabilidade de conhecimento do Agravo Interno, cujas razões forem embasadas em teses infundadas ou apresentadas com o intuído meramente protelatório.

Dessume-se que sua incidência depende de prova robusta e cabal de que o recurso manejado pela parte contrária é manifestamente inadmissível,
o que não é o caso dos autos,
razão porque deve ser rechaçada.

Conclui-se, portanto, que não há omissão a ser sanada. Em verdade, o que as Embargantes pretendem é o reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada, o que não é concebível por esta via, pois não é este o objetivo dos Embargos de Declaração.

Cumpre ressaltar que os Aclaratórios têm natureza peculiar, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas, ou seja, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a interposição de Embargos de Declaração.

Diante do exposto, considerando que não há na decisão impugnada quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/CPC,
rejeito
os Embargos de Declaração opostos por
SILVANA DIAS DA SILVA
e
VALDEREZ CORREIA DE SOUZA,
e mantenho intacto o Acórdão objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022